Tribunal: TJSP
Processo: 1010280-97.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão inicial da autora voltada ao fornecimento dos medicamentos SOFOSBUVIR 400mg e VELPATASVIR 100mg, necessários ao tratamento de Hepatite Viral (CID 10 B19), da qual é portadora – Possibilidade – Valor da causa que deve corresponder ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda (art. 292, §3o, do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão inicial da autora voltada ao fornecimento dos medicamentos SOFOSBUVIR 400mg e VELPATASVIR 100mg, necessários ao tratamento de Hepatite Viral (CID 10 B19), da qual é portadora – Possibilidade – Valor da causa que deve corresponder ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda (art. 292, §3o, do CPC) – Conquanto não se desconheça que o direito à saúde, abstratamente considerado, é de valor inestimável, certo é que, na hipótese em testilha, o proveito econômico pretendido pela autora se mostra certo e determinado – Pretensão que se limita ao fornecimento dos medicamentos pelo período de 12 semanas, nos termos do relatório médico acostado aos autos – Proveito econômico auferível – Mérito: Dever do Poder Público de fornecer medicamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde – Necessidade e eficácia do tratamento médico demonstradas – TEMA No 106 DO STJ – A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento – Preenchimento dos requisitos pela paciente – Sentença reformada em parte. Recurso da autora provido e recursos oficial e voluntario da FESP desprovidos.